Tribunal: TJSP
Processo: 1015234-55.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valores Pagos - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda –– Alegação de que firmou com os réus ERICH e SONIA, tratativas de compra e venda do imóvel pertencente a estes, através da intermediação dos corréus MAURO e PAULO e que, efetuado parte do pagamento, a referida aquisição não se efetivou por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valores Pagos - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda –– Alegação de que firmou com os réus ERICH e SONIA, tratativas de compra e venda do imóvel pertencente a estes, através da intermediação dos corréus MAURO e PAULO e que, efetuado parte do pagamento, a referida aquisição não se efetivou por descumprimento das obrigações assumidas pelos réus – Reconvenções apresentadas pelos réus: dos réus ERICH e SONIA, pleiteando, a indenização por danos morais em razão do fracasso do negócio; do corréu PAULO, pleiteando a indenização por dano moral, visto que a conduta do autor lhe causou prejuízo de ordem moral com relação a sua profissão de corretor – Sentença de parcial procedência com relação aos réus ERICH e SONIA para condená-los a ressarcirem ao autor o valor de R$ 30.000,00, retendo o valor pago a título de sinal, e de improcedência com relação aos corréus PAULO e MAURO, bem como das reconvenções - Inconformismo das partes: do autor, pleiteando a restituição de todo valor pago, visto que a compra e venda não foi efetivado por culpa dos réus, a validade dos termos apresentados na proposta de aquisição do imóvel, a responsabilidade de todos os réus, a impugnação a justiça gratuita concedida ao corréu PAULO e, ainda, a condenação dos corréus-reconvintes ERICH e SONIA no pagamento de sucumbência em razão da improcedência da reconvenção ; dos réus ERICH e SONIA, alegando, o direito a indenização por danos morais em razão da frustação do negócio; do corréu PAULO, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e o acolhimento da impugnação ao valor da causa. No mérito, pleiteia a indenização por danos morais – Recurso dos corréus ERICH e SONIA não conhecido em razão da insuficiência de preparo - Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu PAULO afastada – Valor da causa que deve ser readequado para observar o valor da compra e venda em apreço e não apenas do importe a ser restituído – Artigo 292, II, do CPC - Rescisão do contrato por culpa do próprio autor que não teve condições financeiras de cumprir o quanto avençado – Cabível a aplicação da multa penal consiste em perda do valor pago a título de sinal, uma vez que expressamente prevista em contrato firmado entre partes com possibilidade de arrependimento - Corréus PAULO e MAURO que atuaram apenas como intermediadores e não possuem responsabilidade quanto à restituição concedida –– Indenização por dano moral alegada por PAULO que não restou caracterizada – Cabível a condenação dos réus-reconvintes, ERICH e SONIA, no pagamento de sucumbência em razão da improcedência da reconvenção - Recurso não conhecido dos corréus ERICH e SONIA, parcialmente provido do autor e do corréu PAULO.